Tribunal: TJDFT
Processo: 0766160-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: distribuição equitativa das consequências jurídicas EM DECORRÊNCIA DA pandemia de COVID-19 (força maior) à luz do princípio da proporcionalidade. INCONFORMISMO em relação à conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de contradições na decisão colegiada ora revista, notadamente no que concerne à reparação por danos materiais. Assevera o embargante que o valor despendido com as novas passagens aéreas deve ser restituído integralmente, sob pena de pagamento em dobro, uma vez que a empresa aérea não devolveu o crédito de R$ 2.501,19 e 65.000 milhas (atualmente cotadas em aproximadamente R$ 1.040,00). Postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para negar provimento ao recurso inominado da parte requerida e, via de consequência, condená-la ao pagamento das verbas sucumbenciais
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: valor da reparação fixado com base na equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), tendo em vista a distribuição equitativa das consequências jurídicas em decorrência da pandemia de COVID-19 (força maior) à luz do princípio da proporcionalidade.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios. Prejudicado o pedido de condenação da parte embargada em honorários advocatícios.